Tribunal: STF
Processo: AI 722896
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONSTITUCIONAL 1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: LEGITIMIDADE ATIVA DO 
   MINISTÉRIO PÚBLICO. MAJORAÇÃO ABUSIVA OU ILEGAL DE MENSALIDADES 
   ESCOLARES. PRECEDENTE. 2. AUMENTO PARA PRESERVAÇÃO DE 
   AUTOFINANCIAMENTO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 
   279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.